Tribunal: TJDFT
Processo: 0708335-85.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA DOS DANOS. LAUDO DE VISTORIA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (condenação dos locatários ao pagamento de R$ 53.513,87, referentes a reforma do imóvel, multa contratual de R$ 4.500,00 e honorários advocatícios de R$ 11.602,77, acrescidos de juros e correção monetária).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se os locatários devem ser responsabilizados pelos danos apontados no imóvel ao final do contrato de locação, mesmo ausentes laudos de vistoria inicial e final.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão extrajudicial não possui força probatória absoluta devendo ser valorada pelo magistrado em conjunto com as demais provas constantes dos autos. 3.1. Na origem, foi determinado o desentranhamento do áudio juntado aos autos pelo autor após a apresentação de réplica, por não constituir documento novo e ter sido especificamente impugnado pela contraparte.
4. A ausência de laudos de vistoria inicial e final inviabiliza a aferição segura do estado do imóvel no início e no fim da locação, conforme jurisprudência consolidada. 4.1. No caso, as fotografias e orçamentos apresentados são documentos unilaterais, impugnados pela contraparte, e não possuem força probatória suficiente para impor indenização pelos danos alegados. De igual modo, as testemunhas ouvidas não participaram da vistoria do imóvel e não comprovaram os danos alegados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de laudos de vistoria inicial e final inviabiliza o acolhimento do pedido de indenização pelos alegados danos ao imóvel locado.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/91, arts. 22 e 23; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 373, I, 434, 435 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1761007, 0707300-56.2021.8.07.0004, Rel: Robson Barbosa de Azevedo, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20.9.2023, publicado no DJe: 4.10.2023; Acórdão 1977383, 0734807-30.2023.8.07.0001, Rel: Diaulas Costa Ribeiro, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11.3.2025, publicado no DJe: 21.3.2025; e Acórdão 1863469, 0726033-11.2023.8.07.0001, Rel: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15.5.2024, publicado no D 24